Tribunal: TJSP
Processo: 1043841-95.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autor-apelante alega que a restrição em seu nome é indevida, por desconhecer a origem da dívida – Banco-réu demonstrou o débito que deu ensejo ao apontamento, cuja impugnação do autor foi genérica – Autor não impugnou a contratação de cartão de crédito e nem o seu uso efetivo - Inexistência de prova do fato constitutivo do direito do autor – Falta de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autor-apelante alega que a restrição em seu nome é indevida, por desconhecer a origem da dívida – Banco-réu demonstrou o débito que deu ensejo ao apontamento, cuja impugnação do autor foi genérica – Autor não impugnou a contratação de cartão de crédito e nem o seu uso efetivo - Inexistência de prova do fato constitutivo do direito do autor – Falta de conduta ilícita que possa ser imputada ao Banco-réu – Sentença de improcedência mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Autor condenado ao pagamento de multa equivalente a 2% do valor da causa por litigância de má-fé – Cabimento – Manutenção de tal imposição.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Majoração da verba honorária fixada em primeiro grau, de R$ 1.800,00 para R$ 2.200,00 – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.